Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. PRAZO SUPERIOR A 60 MESES. INVIABILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Questões que não foram levadas a apreciação do juízo a quo, por se tratar de inovação recursal, não podem ser invocadas em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A instauração do processo de repactuação de dívidas por superendividamento demanda procedimento bifásico e complexo, com a indicação da integralidade das dívidas da parte autora e a participação de todos os credores envolvidos, havendo, ainda, a necessidade de apresentação de plano sério de pagamento das dívidas em até 5 anos.
3. A autora, ao indicar plano de pagamento com prazo superior aos 5 anos estabelecidos na lei, não observou os referidos requisitos, de modo que a presente ação não atende às formalidades da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, o que impede a instauração de processo de repactuação, nos termos do art. 104 – A e seguintes do CDC.
4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pela parte passam a ser considerados pré-questionados.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.